Tribunal: CARF
Processo: 17227.720337/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720337/2021-18
ACÓRDÃO
2401-012.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAAM TOWAGE BRASIL S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/08/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
RECEITA
BRUTA
(CPRB)
SUBSTITUTIVA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO. SERVIÇOS
PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO
EXTERIOR. SERVIÇO PRESTADO NO BRASIL COM RESULTADO VERIFICADO
NO BRASIL. IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não se considera receita imune a ser excluída da base de cálculo da CPRB a
receita decorrente de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, quando os serviços são desenvolvidos
no Brasil e o resultado se verifica no Brasil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite que dava provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720337/2021-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados contra a empresa em epígrafe com os
seguintes lançamentos:
 Contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) insuficientemente
recolhida e informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP.
 Multa por descumprimento de obrigação acessória, quanto à entrega com
incorreções de informações na EFD-Contribuições.
Consta do relatório fiscal, fls. 17/36, conforme resumido no acórdão recorrido, que:
Que no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - consta como atividade
econômica principal de todos os estabelecimentos da empresa a navegação de
apoio portuário, CNAE: 50.30-1-01.
[...]
Conclui que o sujeito passivo esteve obrigado ao recolhimento da CPRB durante
os meses de janeiro a junho e agosto a dezembro de 2017 e ainda, de janeiro a
agosto de 2018.
Das Receitas de Exportação
Que com o objetivo de verificar se os lançamentos nas contas contábeis
32010101- Rebocagem Internacional e 32010111 - Rebocagem Internacional -
Intergrupo se enquadravam no conceito de exportação de serviços definido pela
Solução de Consulta COSIT n° 117, de 12 de maio de 2015, e pelo Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 1, de 11 de outubro de 2018, foram emitidos os TIF n°s
03 e 04, nos quais foram solicitadas as notas fiscais e os respectivos contratos de
prestação de serviços de lançamentos contábeis selecionados, por amostragem,
em anexo ao TIF n° 03.
Verificando que todas as notas fiscais, invoices, contratos e troca de mensagens
apresentadas em atendimento às intimações referiam-se a serviços de apoio
portuário prestados em portos localizados no território nacional, foi lavrado o TIF
n° 05, no qual o sujeito passivo foi intimado a esclarecer se havia lançamentos de
notas fiscais de serviços prestados no exterior nas contas contábeis relacionadas
nos termos anteriores. Na falta de um esclarecimento conclusivo por parte do
sujeito passivo, foi lavrado, em 03/08/2020, o Termo de Reintimação Fiscal
solicitando resposta ao questionamento feito anteriormente.
Que em 07/08/2020, o sujeito passivo atendeu às intimações e ratificou que os
serviços foram prestados em portos brasileiros, conforme trecho da resposta a
intimação fiscal:
"Assim sendo, em resposta o (sic) Reintimação, a Intimado declara que não
há lançamentos de serviços prestados em portos localizados no exterior nas
contas contábeis 32010101 -Rebocagem Internacional e 32010111 -
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720337/2021-18
3
Rebocagem Internacional Intergrupo, e nem em qualquer outra conta
contábil. Todas as receitas registradas nas contas citadas são decorrentes
de serviços prestados em portos nacionais e destinadas a armadores
sediados no exterior, os quais nos pagam em moeda internacional, por isto
a consideração de Receita de Rebocagem Internacional."
Concluiu que as receitas lançadas nas referidas contas não se configuram receitas
de exportação de serviços nos termos adotados pela legislação tributária e, por
esta razão, devem integrar a base de cálculo da CPRB.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 1.517/1.532, alegando que se trata de
ingresso de divisas em território nacional, constituindo receita de exportação imune. Que o
resultado útil do serviço prestado, mesmo que concluído em território nacional, é verificado no
exterior, onde localizado o tomador e maior interessado dos serviços. Informa que com relação ao
crédito de CPP referente ao crédito de multa por descumprimento de obrigação acessória,
realizou o seu pagamento.
Foi proferido o Acórdão 102-002.307 - 4a TURMA DA DRJ02, fls. 1.697/1.708, que
negou provimento à impugnação, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/08/2018
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) SUBSTITUTIVA
DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS.
IMUNIDADE.
Exclui-se da base de cálculo da CPRB a receita bruta decorrente de prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, exceto quanto aos serviços
desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se verifique.
Cientificado do Acórdão em 5/10/2021 (Termo de Ciência de fl. 1.714), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 3/11/2021, fls. 1.718/1.735, que contém, em
síntese:
Informa que para os serviços prestados para pessoas jurídicas nacionais, recolhe a
CPRB, mas que para os serviços tomados por armadores estrangeiros e que representem ingresso
de divisas no território nacional, não oferece à tributação da CPRB, por se tratar de receitas de
exportação de serviços, nos termos do art. 149, §2o, da Constituição Federal, bem como do art. 9o,
II, da Lei no 12.456/2011. Acrescenta que o resultado útil dos serviços prestados pela recorrente
são verificados no exterior.
Cita a CR/88, art. 149, §2o, I, e a Lei 12.546/2011, art. 9o, II, demonstrando que é
imune a receita decorrente de exportação de serviços
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720337/2021-18
4
Discorre sobre exportação indireta por meio de trading companies, citando
acórdãos do STF.
Alega que caso se exija a observância de requisitos para a não incidência das
contribuições sociais, deve ser observada a legislação do PIS e da COFINS (Leis 10.637/2002 e
10.833/2003), com mesma matriz constitucional: o tomador ser residente ou domiciliado no
exterior e o pagamento representar ingresso de divisas no País. Que tais requisitos foram
cumpridos pela recorrente. Cita exemplos.
Afirma que o resultado útil do serviço prestado foi verificado no exterior. Cita
decisão do CARF (Acordão 2301-007.019) sobre bem produzido em território nacional que
integraria outro em território estrangeiro.
Entende que:
Tendo em vista que o serviço foi prestado pela RECORRENTE para tomador
estrangeiro, em embarcação de contratante (estrangeiro) e que sem tal serviço a
embarcação não poderia chegar ou sair dos portos brasileiros para viabilizar
operações internacionais, deve-se concluir que é o tomador localizado no exterior
que fará uso de tal utilidade gerada pelo serviço prestado, não havendo dúvidas
de que se trata de uma exportação de serviços.
Cita a Solução de Consulta Cosit no 117/2015, afirmando que a decisão recorrida
cometeu equívoco interpretativo.
Requer seja cancelado o auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme consta no acórdão de impugnação, o contribuinte informou ter pago a
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Nada foi arguido sobre o lançamento relativo à informação indevida de ajuste de
CPRB em GFIP.
Portanto, está em discussão nesse processo somente o lançamento de contribuição
previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) insuficientemente recolhida.
MÉRITO
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720337/2021-18
5
A CR/88 dispõe:
Art. 167. São vedados:
[...]
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o
art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.
[...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro; [...]
Veja-se que, conforme a CR/88, a contribuição para o PIS e a COFINS é destinada
para a seguridade social e tem como base de cálculo a receita ou o faturamento.
Já a contribuição previdenciária tem como base de cálculo os rendimentos do
trabalho da pessoa física e somente pode ser utilizada para pagamento de benefícios do regime geral
de previdência social.
O legislador, por ocasião da publicação da Lei 12.546/2011, com o fim específico de
aumentar a oferta de vagas no mercado de trabalho, substituiu a contribuição sobre os rendimentos
do trabalho, previstas na Lei 8.212/91, art. 22, incisos I e III, pela Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB), para a empresa que pertença a algum dos setores da economia previstos na
lei.
Também a CR/88 determina:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6°, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§ 2° As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; [...]
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720337/2021-18
6
Daí a necessidade de se definir exatamente o que é receita de exportação,
especialmente na hipótese do caso concreto em análise, pois não se trata de exportação de
mercadorias, mas sim prestação de serviços. Também não se trata de contribuição que
originalmente tem como base de cálculo a receita ou faturamento, mas sim a receita substitutiva da
contribuição sobre os rendimentos do trabalho de empregados e contribuintes individuais,
necessária à composição do caixa da previdência social.
No caso em análise, conforme consta no relatório fiscal, no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ - consta como atividade econômica principal de todos os estabelecimentos
da empresa a navegação de apoio portuário.
A fiscalizada é constituída sob a forma de uma sociedade anônima e, nos termos do
artigo 2o de seu Estatuto Social, de acordo com a alteração aprovada na Assembleia
Geral Extraordinária de 03 de junho de 2016, tem por objeto: “(i) a exploração dos
serviços de apoio portuário e de apoio marítimo, inclusive por meio de barcaças
fluviais e de estuário, a prestação de serviços de abastecimento para a indústria de
petróleo e gás, incluindo, dentre outros, manobras de ancoragem com
rebocadores, serviços de tripulação, embarcações de abastecimento de plataformas
e combate a incêndio no Brasil, seja através de embarcações próprias ou de
terceiros, mediante arrendamento ou parceria marítima;(ii) a exploração de
serviços de reboque portuário, costeiro ou em terminais especializados, (iii) a
propriedade, operação e gestão (incluindo através do arrendamento de embarcações
para ou de terceiros) de frota de apoio marítimo para a prestação e exploração dos
serviços listados acima e (iv) a importação de máquinas, equipamentos e
embarcações a serem utilizadas nos serviços de apoio portuário; e (v) a
participação em outras sociedades como sócia ou acionista, podendo representar
sociedades nacionais ou estrangeiras.”
Consta ainda do relatório fiscal:
24. Em 07/08/2020, o sujeito passivo atendeu às intimações e ratificou que os
serviços foram prestados em portos brasileiros, conforme trecho colacionado a
seguir:
“Assim sendo, em resposta a (sic) Reintimação, a Intimada declara que não há
lançamentos de serviços prestados em portos localizados no exterior nas contas
contábeis 32010101 -Rebocagem Internacional e 32010111 – Rebocagem
Internacional Intergrupo, e nem em qualquer outra conta contábil. Todas as
receitas registradas nas contas citadas são decorrentes de serviços prestados em
portos nacionais e destinadas a armadores sediados no exterior, os quais nos
pagam em moeda internacional, por isto a consideração de Receita de
Rebocagem Internacional.” (grifo nosso)
Como se vê, o tipo do serviço prestado, rebocagem para atracar ou desatracar em
porto brasileiro, é realizado por prestador, a partir do mercado doméstico, com seus meios
disponíveis em território nacional, para atender a uma demanda a ser satisfeita integralmente
no território nacional e sem uma vinculação indissociável a uma operação de exportação,
ainda que em favor de um tomador domiciliado no exterior.
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720337/2021-18
7
Ao contrário do que entende o recorrente, por se tratar de tributos com finalidades e
comando constitucional distintos, cabe uma análise diferenciada entre a CPRB e a PIS/COFINS. A
questão ultrapassa a mera menção a "ingresso de divisas".
Não é razoável adotar decisões do STF sobre receitas de exportação de produtos,
por meio de trading companies, para afastar a tributação sobre receitas de prestação de serviços,
que apesar de contratados por empresa estrangeira, foram integralmente prestados em território
nacional.
A decisão do CARF citada no recurso trata de bem produzido em território nacional
que integraria outro em território estrangeiro, também sem relação com prestação de serviços.
Portanto, tais decisões são inaplicáveis ao caso concreto em análise.
A RFB/Cosit, manifestou-se a respeito, por meio da SCI Cosit n° 117/2015 e Parecer
Normativo Cosit RFB n° 1/2018.
Destes atos normativos se extrai:
SCI Cosit n° 117/2015:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EMENTA:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB)
SUBSTITUTIVA
DE
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMUNIDADE.
Exclui-se da base de cálculo da CPRB a receita bruta decorrente de prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, exceto quanto aos serviços
desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se verifique. (grifo nosso)
[...]
Relevante destacar que, comparando às contribuições para o PIS e a Cofins, as
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e demais rendimentos do
trabalhador, da qual a CPRB é substituta, foram concebidas e tratadas por regras
constitucionais diferenciadas e próprias, especialmente por estarem reservadas para
o pagamento dos benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) e atreladas ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial deste
regime de previdência, conforme o inciso XI do art. 167 e caput do art. 201 da
CF/88.
A CPRB foi concebida com o escopo de desonerar alguns setores da economia, o
que, por si só, já resulta em redução da arrecadação deste tributo, não sendo
possível, além disso, ser aplicada, sem previsão legal, regra prevista para outra
contribuição, no caso o PIS ou a Cofins, para estender ainda mais a dispensa de
recolhimento da CPRB por conta da imunidade na exportação.
[...]
Nestas condições, a possibilidade de exclusão das receitas decorrentes de
exportação de serviços, da base de cálculo da CPRB, fica restrita à
contratação direta com pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, para
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720337/2021-18
8
prestação de serviço cujos resultados se verifique no exterior, não sendo
suficiente a mera entrada de divisas, ou seja, além da entrada de divisas, há a
necessidade de que o resultado dos serviços sejam verificados no exterior, não
sendo aceitos os serviços desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se
verifique. (grifo nosso)
[...]
37.2. Exclui-se da base de cálculo da CPRB a receita bruta decorrente de prestação
de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, exceto quanto aos serviços
desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se verifique. (grifo nosso)
Parecer Normativo Cosit RFB n° 1/2018:
Assunto. Normas de Interpretação - Conceitos
EXPORTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
CONCEITO
PARA
FINS
DE
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Considera-se exportação de serviços a operação realizada entre aquele que,
enquanto prestador, atua a partir do mercado doméstico, com seus meios
disponíveis em território nacional, para atender a uma demanda a ser satisfeita
em um outro mercado, no exterior, em favor de um tomador que atua, enquanto
tal, naquele outro mercado, ressalvada a existência de definição legal distinta
aplicável ao caso concreto e os casos em que a legislação dispuser em contrário.
(grifo nosso)
LOCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO - ATUAÇÃO DO PRESTADOR DE
SERVIÇOS NO MERCADO DOMÉSTICO
O prestador de serviços, enquanto tal, atua a partir do mercado doméstico quando
inicia a prestação em território nacional por meio de atos preparatórios anteriores à
realização material do serviço, relacionados com o planejamento, a identificação da
expertise indispensável ou a mobilização de recursos materiais e intelectuais
necessários ao fornecimento.
LOCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO - ATUAÇÃO DO TOMADOR NO
MERCADO EXTERNO - DEMANDA POR SERVIÇOS NO EXTERIOR
O tomador de serviços, enquanto tal, atua no mercado externo quando sua demanda
pela prestação ocorre no exterior, devendo ser satisfeita fora do território nacional.
(grifo nosso)
[...]
LOCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO - ATUAÇÃO DO TOMADOR NO
MERCADO EXTERNO -SERVIÇOS EXECUTADOS BENS MÓVEIS NÃO
INCORPORADOS A BENS IMÓVEIS CUJA UTILIZAÇÃO SE DARÁ
APENAS NO EXTERIOR
Se o tomador de serviços, enquanto tal, atua no mercado externo e os serviços são
executados em um bem móvel não incorporado a um imóvel, uma vez demonstrado
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720337/2021-18
9
que aquele bem será utilizado apenas no exterior, a demanda se considera atendida
no território ou nos territórios onde esse bem deverá ser utilizado.
LOCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO - ATUAÇÃO DO TOMADOR NO
MERCADO EXTERNO -SERVIÇOS EXECUTADOS BENS MÓVEIS SEM
CONEXÃO COM DETERMINADO TERRITÓRIO OU EXECUTADOS SEM
REFERIMENTO A UM BEM FÍSICO
Se o tomador de serviços, enquanto tal, atua no mercado externo e os serviços são
executados em um bem móvel sem conexão necessária com determinado território
ou são executados sem referimento a qualquer bem físico, a demanda:
a) quando uma parte relevante da prestação deva se realizar necessariamente
em determinado local com a presença física do prestador, se considera
atendida naquele local; (grifo nosso)
quando, embora dispensada a presença física do prestador, for necessária sua
presença indireta (por subcontratação) ou virtual (pelo acesso compulsório a
serviços eletrônicos locais sem os quais se tornaria obrigatória sua presença física
direta ou indireta), se considera atendida onde sua presença indireta ou virtual for
indispensável; e
não havendo qualquer elemento de conexão territorial relacionado com o resultado
da prestação, se considera atendida no local onde o tomador tem sua residência ou
domicílio.
[...]
UM CONCEITO DE "EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS" PARA FINS DE
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
119. Levando-se em conta a intenção do legislador de incentivar a atividade
econômica no mercado interno, pode-se propor, para fim de interpretação da
legislação tributária, o seguinte conceito de exportação de serviços, ressalvada
disposição legal em contrário:
Exportação de serviços é a operação realizada entre aquele que, enquanto
prestador, atua a partir do mercado doméstico, com seus meios aqui disponíveis,
para atender a uma demanda a ser satisfeita em um outro mercado, no exterior, em
favor de um tomador que atua, enquanto tal, naquele outro mercado.
[...]
vi) Se o tomador de serviços, enquanto tal, atua no mercado externo e os serviços
são executados em um bem móvel sem conexão necessária com determinado
território ou são executados sem referimento a qualquer bem físico, a demanda:
quando uma parte relevante da prestação deva se realizar necessariamente em
determinado local com a presença física do prestador, se considera atendida
naquele local;
quando, embora dispensada a presença física do prestador, for necessária sua
presença indireta (por subcontratação) ou virtual (pelo acesso compulsório a
serviços eletrônicos locais sem os quais se tornaria obrigatória sua presença física
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720337/2021-18
10
direta ou indireta), se considera atendida onde sua presença indireta ou virtual for
indispensável; e
não havendo qualquer elemento de conexão territorial relacionado com o resultado
da prestação, se considera atendida no local onde o tomador tem sua residência ou
domicílio.
Conforme interpretação acima, para que a receita seja considerada decorrente de
exportação de serviços, devem ser observados os requisitos cumulativos:
 O prestador atua a partir do mercado doméstico, com seus meios disponíveis
em território nacional;
 A demanda deve ser satisfeita em um outro mercado, no exterior; e
 O tomador atua naquele outro mercado (no exterior).
No presente caso, a prestação de serviços aconteceu no Brasil, com meios
disponíveis em território nacional e a demanda é satisfeita no Brasil. Logo, não pode a receita
obtida ser considerada como de exportação.
Diante do exposto, conclui-se: as receitas obtidas com prestação de serviços ocorrida
em território nacional, ou seja, a demanda totalmente satisfeita no Brasil, não são receitas de
exportação e, consequentemente, integram a base de cálculo da CPRB e devem ser declaradas na
EFD - contribuições.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 1747
DF CARF MF
Original